Tribunal: TJSP
Processo: 1007654-17.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007654-17.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MICHELLE PACHECO
FERNANDES,
é
apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007654-17.2019.8.26.0564 -Voto no 25.399
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1007654-17.2019
APELANTE:
Michelle Pacheco Fernandes
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO No 25.399
Acidente do trabalho
Acidente típico

Lesão
em
membro
inferior
esquerdo

Ausência
de
incapacidade
laborativa

Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra a r. sentença de
fls. 368/370 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido
deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto
probatório, entendeu ausente o nexo causal, em relação à queixa de
lesão em membro inferior esquerdo (joelho), alegadamente
decorrente de acidente típico, datado de 27.06.2007.
A autora, em seu apelo, alega que trouxe
elementos inequívocos a respeito do acidente narrado na inicial, em
especial a CAT emitida pela empregadora, cuja xerocópia encontra-
se acostada à fl. 152. Aduz que o laudo pericial oficial confirmou a
lesão em joelho esquerdo e a existência de incapacidade parcial e
permanente. Pede o provimento do recurso ou a reabertura da
instrução (fls. 377/382).
Sem contrarrazões (certidão de fl. 389).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007654-17.2019.8.26.0564 -Voto no 25.399
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
A improcedência do pedido merece ser
mantida, contudo, por outro fundamento.
Vejamos.
A petição inicial narra que a autora, admitida
perante o quadro de funcionários da Atento Brasil S/A, em
06.12.2006 (fl. 10), para exercer funções de teleoperadora I, sofreu,
em 27.06.2007, acidente típico, o qual resultou em lesão em
membro inferior esquerdo.
Há notícia do gozo de auxílio doença
acidentário,
inicialmente,
entre
13.07.2007
e
06.09.2008,
posteriormente, e de forma intermitente, até 04.09.2015 (fl. 297).
Por não concordar com a alta médica sem
continuidade, ajuizou a presente demanda.
Regularmente processado, o feito culminou
com o decreto de improcedência, desfecho do qual compartilho, por
outro fundamento.
É verdade que a xerocópia da CAT anexada
pela autora veio datada do ano de 2011 e não do ano em que
ocorreu o evento (fls. 148/153).
Entretanto, através da leitura da vasta
documentação acostada pelo INSS (fls. 188/254), percebe-se que o
próprio ente público reconheceu que a lesão em joelho esquerdo
estava relacionada a um acidente típico de trabalho (vide fls.
207/209).
O
auxílio
doença
deferido
na
via
administrativa recebeu a nomenclatura acidentária, portanto, a meu
ver, o conjunto probatório se mostrou capaz de confirmar a
ocorrência de um infortúnio dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007654-17.2019.8.26.0564 -Voto no 25.399
4
No
tocante
à
incapacidade
laborativa,
conquanto o exame físico tenha noticiado ausência de diminuição da
força muscular do joelho esquerdo, de outra parte, constatou
limitação máxima da movimentação de flexo-extensão do membro,
além da presença de claudicação (fl. 265).
Ao final, o médico de confiança esclareceu
(fl. 267): “O exame físico mostra sinais de limitação funcional
importante, que impedem a deambulação excessiva, permanência
por tempo prolongado na posição ortostática, movimentação de
peso e outros. Essas lesões são irreversíveis e determinam uma
redução parcial e permanente da capacidade laborativa a partir da
data da última alta de afastamento acidentário.”
Poder-se-ia, então, admitir o direito da
autora em receber o auxílio acidente.
No entanto, se faz necessário considerar
dois importantes elementos dos autos.
O primeiro diz respeito ao tipo de função
desempenhada pela apelante, qual seja, teleoperadora ('trabalhava
na cobrança de telefonia' fl. 263).
Em outras palavras, a profissão habitual da
autora, e durante a qual sofreu o acidente, não exigia deambulação
excessiva, permanência na posição ortostática, ou carregamento de
pesos, restrições laborativas impostas pelo médico auxiliar do juízo.
Não se vislumbra, então, inaptidão para a
atividade habitual da hipossuficiente, conforme exige a redação do
artigo 86, da Lei no 8.213/911.
1 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007654-17.2019.8.26.0564 -Voto no 25.399
5
De outro modo, verifico que o INSS, ao
contestar a demanda, alertou para o fato de a autora ter assinado,
após o vínculo empregatício com a Atento Brasil S/A, um novo
contrato de trabalho, desta vez, como professora de ginástica,
conforme consta à fl. 158, perante a M. M. Martinelli Assessoria e
Gestão Esportiva, entre 02.01.2017 e 11.10.2018 (CNIS fl. 297),
profissão que, regra geral, exige boa movimentação dos
membros inferiores.
Ao se manifestar sobre a contestação, a
apelante sequer mencionou ou rebateu a alegação autárquica (fls.
364/367).
Desse modo, conquanto demonstrado o
nexo causal, a incapacidade laborativa, a meu ver, não restou
inequivodamente comprovada, conforme as provas anexadas pelas
partes, tendo em conta a função habitual já declinada.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR